Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Processo : 0739652-79.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência objetivando que o agravado realize o avanço escolar do agravante, aplicando-lhe as provas de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a emissão, ao final, do certificado de conclusão, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Todavia, conforme cota ministerial (id. 34398168) e em consulta aos autos principais (0735078-10.2021.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 07.04.2022 (id. 121119129 na origem), homologando pedido de desistência e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, inclusive já transitada em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator